Tribunal: TCU
Processo: 025.402/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9642/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás/GO e à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.402/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás/GO sobre as seguintes impropriedades, identificadas na execução do Convênio 842.746, firmado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco: 1.7.1.1. utilização de pregão presencial ao invés de pregão eletrônico, sem justificativas suficientes da inviabilidade da adoção da modalidade eletrônica, contrariando o disposto no art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005, art. 1o, §§ 1o e 2o do Decreto 5.504/2005 e art. 49, §§ 1o e 2o, da Portaria Interministerial 424/2016; 1.7.1.2. adjudicação, pelo Prefeito Municipal, dos bens licitados no Pregão Presencial 12/2018, usurpando ato privativo da função de pregoeiro, em afronta ao art. 3o, inciso IV, da Lei 10.520/2002.